Tribunal: TJMT
Processo: 0002148-47.2014.8.11.0022
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002148-47.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANTONIO JEOVA DE ANICESIO - CPF: 201.815.901-15 (APELADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RECONHECIMENTO DE DIREITO À INCORPORAÇÃO SALARIAL - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – LEI MUNICIPAL No 75/98 QUE PREVIA O BENEFICIO – REVOGADA EM MARÇO DE 2013 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO QUE REGULAVA A MATÉRIA - INCORPORAÇÃO RESTAURADA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 STJ – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
Se o servidor, efetivo, completou o período de 6 (seis) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança antes da revogação da Lei Municipal que regulamentava a matéria, tem direito à percepção do benefício nela previsto. O fato de ter no período, mudado de cargo e assumido maiores responsabilidades, demonstra ainda mais o seu direito e o dever do Apelado. (N.U 0001678-79.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Anulatória de atos Administrativos cumulada com dano moral e reconhecimento de direito a incorporação salarial no
0002148-47.2014.811.0022
movida por
ANTONIO JEOVÁ DE ANICESIO
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito do Autor à gratificação pelo exercício de cargo de confiança, desde a sua cessação (15/04/2013), devendo integrar a remuneração para todos os efeitos legais, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13o salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença (Ids. 7761073 e 7761074).

Como causa de pedir, sustenta o Apelante em suas razões recursais (Ids. 7761076, 7761077 e 7761078) quanto a legalidade do ato administrativo, uma vez que foi oportunizada a defesa do servidor e obedeceu a motivação do ato.

Aduz que a incorporação foi revogada, pois notou-se que a partir dos trabalhos da comissão 001/2013, que o mesmo não atingiu o lapso temporal necessário —6 (seis) anos —continuo e ininterrupto para adquirir o direito a incorporação a teor do disposto no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta.

Assevera que a remuneração será aquela referente a função mais alta, desempenhada por no mínimo 6 (seis) anos, logo, a ocupação descontinua de cargos diferentes não terá o condão de ofertar o direito a incorporação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado (Ids. 7761161 e 7751162).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (Id. 7883287).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito do Autor à gratificação pelo exercício de cargo de confiança, desde a sua cessação (15/04/2013), devendo integrar a remuneração para todos os efeitos legais, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13o salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ANTONIO JEOVÁ ANICESIO
ajuizou

a A
ção Anulatória de atos Administrativos cumulada com dano moral e reconhecimento de direito a incorporação salarial no
0002148-47.2014.8.11.0022
, contra
MUNICÍPIO DE PEDRA PRE
TA, visando a que declaração da nulidade do Processo Administrativo no 01/2013 do Ente Municipal, reconhecendo o seu direito à incorporação salarial do cargo em comissão, de acordo com o artigo 160, inciso I, da Lei Municipal n.o 75/1998, efetuando-se o pagamento das diferenças salariais, bem como indenização por danos morais.

Com essas considerações ponderações passo à análise conjunta da remessa necessária e dos recursos de apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia se o servidor do município de Pedra Preta faz jus à incorporação em seus vencimentos, de gratificação pelo exercício de cargo em comissão por período superior a seis anos, conforme fora deferido pela Portaria n. 75/2011 da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT.

Com efeito, nos termos da Lei n. 75/98, que regulamentava a carreira dos servidores municipais de Pedra Petra, vigente até 22 de março de 2013, momento em que foi revogada por meio da Lei n. 690/2013, a incorporação ocorrerá quando:

“Art. 160- O servidor público municipal ocupante de cargo efetivo do quadro permanente do Município que durante 06 (seis) anos consecutivos ou 12 (doze) alternados, tiver exercido cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência na Administração Pública Municipal incorporará, definitivamente, à remuneração do cargo, para todos os efeitos legais, as vantagens pecuniárias da função de confiança
, obedecido o seguinte:

I- a incorporação far-se-á com base nos vencimentos da função mais alta, desempenhada, pelo menos, durante 06 (seis) anos;

II- o servidor deverá ter completado pelo menos 1/3 do tempo de serviço necessário para sua aposentadoria voluntária.

§ 1o O servidor que, após a incorporação, vier a fazer novamente jus a vencimento da mesma espécie, perceberá apenas a diferença entre a incorporação e esta, se maior.

§ 2o Para fins deste artigo não será considerado o exercício de funções de confiança em outro órgão a nível Federal ou Estadual ou em outros Municípios.

§ 3o Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o artigo 11, inciso II, inclusive quando exercido por servidor.

No caso, no dia 01/02/2005 o Apelado foi nomeado para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Finanças; no dia 31/12/2008 foi nomeado para o cargo de Supervisor da Secretaria Municipal de Finanças; no dia 16/04/2009 foi nomeado a exercer o cargo d Chefe do Departamento de Arrecadação; no dia 20/10/2010 foi nomeado para exercer o cargo de Coordenador da Secretaria de Finanças; no dia 30/12/2010 nomeada ao cargo de Chefe do Departamento de Arrecadação, sendo exonerado desse último cargo no dia 01/03/2011.

Portanto, quando da revogação do artigo 160, da Lei n. 75/98 pela Lei 690/2013, a servidor preenchia o lapso temporal de 6 (seis anos) de exercício do cargo em comissão (período de 01/02/2005 a 01/03/2011).

Por sua vez, a administração pública suprimiu o benefício do Apelado sob o fundamento de que ele somente teria direito a incorporação se, durante o prazo de 6 (seis) anos tivesse exercido o mesmo cargo comissionado.

No entanto,
o caput do artigo de lei é claro ao se referir que fará jus a incorporação quem tiver exercido cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência, ou seja, a lei exige apenas o exercício da função de confiança, não importando sua nomenclatura.

Sem maiores delongas, a controvérsia aqui posta já foi enfrentada por este Tribunal e foi reconhecido que não há a necessidade que o servidor exerça o mesmo cargo para fins de incorporação, mas tão somente que tenha exercido

o período de 6 (seis) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança antes da revogação da Lei Municipal, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RECONHECIMENTO DE DIREITO À INCORPORAÇÃO SALARIAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE INTERROMPEU O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA INCORPORAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – LEI MUNICIPAL No 75/98 QUE PREVIA O BENEFICIO – REVOGADA EM MARÇO DE 2013 – SERVIDOR QUE CONTAVA COM MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DE EXERCICIO DE CARGO COMISSIONADO – IRRELEVÂNCIA SE HOUVE ASCENÇÃO NOS CARGOS EXERCIDOS NO PERÍODO – MÉRITO DO SERVIDOR E QUE PORTANTO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO APELANTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO QUE REGULAVA A MATÉRIA -

INCORPORAÇÃO RESTAURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o servidor, efetivo, completou o período de 6 (seis) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança antes da revogação da Lei Municipal que regulamentava a matéria, tem direito à percepção do benefício nela previsto.

O fato de ter no período, mudado de cargo e assumido maiores responsabilidades, demonstra ainda mais o seu direito e o dever do Apelado.

(N.U 0001678-79.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Assim, a sentença que reconheceu o direito do Apelado, declarando a nulidade do Processo Administrativo no 01/2013 do Ente Municipal, reconhecendo o seu direito à incorporação salarial do cargo em comissão, de acordo com o artigo 160, inciso I, da Lei Municipal n.o 75/1998, efetuando-se o pagamento das diferenças salariais, deve ser mantida.

Relativamente ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo Autor, do mesmo modo, não deve ser modificada a sentença em reexame.

Mister ressaltar que a responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do parágrafo 6o do art. 37 da Constituição Federal, assim dispondo, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. [grifei]

Embora mencionado dispositivo refira expressamente que a responsabilidade civil do Estado contemple danos causados a terceiros, tal fato não exclui a hipótese de indenização devida a servidor público, porquanto a expressão “terceiro” merece interpretação extensiva, observada a jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGENTE E VÍTIMA: SERVIDORES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: CF, art. 37, § 6o. I. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que descabe ao intérprete fazer distinções quanto ao vocábulo "terceiro" contido no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, devendo o Estado responder pelos danos causados por seus agentes qualquer que seja a vítima, servidor público ou não. Precedente. II. - Agravo não provido. [AI 473381 AgR / AP - AMAPÁ AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 20/09/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 28-10-2005]

A Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual a indenizabilidade decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta administrativa e da existência de dano, independente da demonstração da culpa do agente.

Tenho que na espécie não se esteja diante de dano moral puro, ou seja,
in re ipsa
, estando assentada na jurisprudência a necessidade de produção de prova cabal que demonstre o prejuízo anormal e específico a que foi submetido o servidor, para fins de configuração do dever de indenizar.

A prova do efetivo dano é fundamental para fins de indenizabilidade, já que não se cogita de dano moral puro, dependendo, assim, de comprovação por parte da autora que, no caso concreto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, como dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Sabe-se que as condutas capazes de ensejar a indenizabilidade por dano moral transcendem o mero dissabor do cotidiano, observando-se somente nas hipóteses em que resta efetivamente rompido o equilíbrio psicológico de quem sofreu a conduta reputada lesiva, situação que não se verifica no caso dos autos.

As circunstâncias ensejadoras do dano deveriam ter sido demonstradas nos autos, em momento próprio para a comprovação dos fatos alegados pela parte autora, o que não ocorreu, autorizando concluir pela inexistência de dúvida razoável sobre as alegações vertidas
.

Assim, ausente prova idônea do prejuízo alegado, não há falar em responsabilização do Município por dano moral, devendo a sentença ser ratificada também nesse ponto.

Por fim, correto o entendimento sentencial quanto aos índices de juros e correção monetária, uma vez que devem estar de acordo com o Resp. 1.495.146/MG - Tema 905 do STJ, aplicando-se com relação à correção monetária o índice IPCA-E, desde quando as parcelas deveriam ser pagas, e com relação aos juros de mora, desde a citação válida, até junho/2009: 0,5% ao mês e a partir de julho/2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Inobstante, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, §4o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO o recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta e LHE NEGO PROVIMENTO
. E, em sede de remessa necessária,
RATIFICO a sentença
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021